Tribunal: TJES
Processo: 5001560-45.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001560-45.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO DOS SANTOS MARQUES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO n. 5001560-45.2020.8.08.0048

RECORRENTE (S):

EDP ESCELSA

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECORRIDO (S):
RENATO DOS SANTOS MARQUES

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido
contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para determinar que a requerida procedesse a ligação das instalações elétricas da parte autora no imóvel indicado, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao alegar que o recorrente não praticou nenhum ato ilícito contra a parte recorrida, uma vez que a parte recorrente comprovou a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, qual seja: ligação da residência da parte recorrida à rede de distribuição ante a necessidade de adequação técnica do padrão por parte do recorrido, por esse motivo não justifica a alegação do cumprimento intempestivo da obrigação, bem como de incidência de astreintes.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido solicitou que a concessionária de energia elétrica realizasse a instalação do relógio medidor de energia elétrica, para que sua residência fosse conectada à rede de distribuição.

Entretanto, seu pedido foi negado sob o argumento de que o imóvel do recorrido está localizado em área restrita, assim, indisponível para ligação na rede elétrica, sendo informado que para atender à solicitação seria necessário uma autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Município da Serra.

Ocorre que em decisão proferida no dia 03 de setembro de 2019, nos autos da Ação Civil Pública tombada sob o nº 0006698-54.2016.8.08.0048 em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, foi autorizado que as concessionárias de distribuição de água e energia elétrica realizassem a ligação das residências da região de Capivari e Costa Dourada III em suas respectivas redes.

Além disso, restou demonstrado pela parte recorrida em sua manifestação, que é plenamente possível a instalação elétrica em seu imóvel, uma vez que a recorrente já promoveu a ligação dessa instalação elétrica, o que evidencia que não há nenhuma deficiência técnica no padrão de energia.

Ante o exposto, cumpre mencionar que por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Portanto,
entende-se
não ser lícita a negativa de instalação do medidor de energia elétrica na residência do recorrido e a consequente conexão do imóvel à rede de distribuição e, assim, não resta outro caminho senão o reconhecimento do ato ilícito e da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente,
motivo pelo qual se mantém a sentença impugnada.

Quanto à fixação das
astreintes
, sabe-se que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à satisfação, inclusive, impondo majoração ou redução da multa, conforme dispõe o artigo 536 do CPC e o que se nota nos autos é que foi deferida tutela de urgência, mantida em sentença e não caberia à ré deixar de cumprir a decisão e se extrai nos autos é de que fornecedora dos serviço, inclusive, cumpriu aquela decisão e eventual mora no atendimento da determinação judicial deverá ser objeto de análise do Juízo de Piso em fase de cumprimento de sentença.

Aliás,
entende-se que as astreintes fora
m arbitradas pelo magistrado sentenciante em patamar razoável e proporcional à obrigação imposta, sobertudo pela essencialidade do serviço ( R$ 300,00 - trezentos reais) em caso de descumprimento da decisão liminar, o que não se revela exorbitante considerando a capacidade econômica da recorrente e a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Além disso, foi fixado como limite máximo de multa cominatória o teto
dos Juizados Especiais Cíveis.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE provimento,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “ A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 909/95, sem necessidade de nova fundamentação jurídica”.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa
(indicado na inicial)
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.